Tribunal: TJSP
Processo: 1000571-12.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Apelação. Relação de consumo. Inversão do onus da prova. Discussão a respeito de quatro contratos diversos. Banco que logrou êxito em comprovar a regularidade de apenas um dos contratos firmados. Outros três negócios jurídicos não são exigíveis. Valores dos empréstimos

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Apelação. Relação de consumo. Inversão do onus da prova. Discussão a respeito de quatro contratos diversos. Banco que logrou êxito em comprovar a regularidade de apenas um dos contratos firmados. Outros três negócios jurídicos não são exigíveis. Valores dos empréstimos disponibilizado na conta do autor. Retorno das partes ao 'status quo ante', com a devolução por parte do autor do dinheiro disponibilizado pelo banco, que, por sua vez, deverá restituir as quantias indevidamente descontadas. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Descontos indevidos. Danos morais verificados. 'Quantum' arbitrado em R$5.000,00. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000571-12.2018.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é
apelante
BENEDITO
ANTONIO
LOURENÇO
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 44007
Apelação Cível No: 1000571-12.2018.8.26.0587
Comarca: São Sebastião
Apelante: Benedito Antonio Lourenço
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência.
Irresignação do autor. Apelação. Relação
de consumo. Inversão do onus da prova.
Discussão a respeito de quatro contratos
diversos. Banco que logrou êxito em
comprovar a regularidade de apenas um
dos contratos firmados. Outros três negócios jurídicos não são exigíveis.
Valores dos empréstimos disponibilizado
na conta do autor. Retorno das partes ao
'status quo ante', com a devolução por
parte do autor do dinheiro disponibilizado
pelo banco, que, por sua vez, deverá
restituir
as
quantias
indevidamente
descontadas. Responsabilidade objetiva da
instituição financeira. Descontos indevidos. Danos morais verificados. 'Quantum' arbitrado em R$5.000,00.
Sentença reformada em parte. Recurso
parcialmente provido.
Benedito Antonio Lourenço ajuizou ação de
inexigibilidade de débito, repetição de indébito e
indenização por dano moral contra Itaú Unibanco S/A em
virtude de empréstimo realizado em seu nome que alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconhecer. O d. Juízo de Primeiro grau julgou os
pedidos improcedentes [fls. 275/277]. Insatisfeito, o
consumidor apelou visando à integral reforma da r.
sentença exarada [fls. 289/297]. Após, vieram as
contrarrazões [fls. 303/314]. Recurso processado, em
seguida.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de inexigibilidade
de débito, repetição de indébito e indenização por dano
moral
Narrou o requerente, em síntese, que foi
surpreendido
ao
saber
que
o
demandado
vem
descontando do seu benefício previdenciário valores
referentes a quatro empréstimos por ele não contratados.
Constrangido com a situação fática, propôs
a presente demanda para obter: (i) a declaração de
nulidade do negócio jurídico; (ii) a repetição dos valores
já descontados; (iii) indenização pelo dano moral
experimentado, estimado em valor não inferior a
R$20.000,00.
Sobreveio, então, a r. sentença que julgou
improcedentes os pedidos. Para tanto, a d. Magistrada “a
quo” se baseou no laudo grafotécnico que atestou pela
autenticidade das assinaturas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado, o autor apelou. Bate-se pela
nulidade da sentença por ter se baseado em laudo
grafotécnico produzido a partir de documento não
original. Afirma que a sentença apreciou parcialmente o
mérito e que haveria outros contratos a serem
analisados. Quanto ao mérito, afirma que o apelante não
apresentou cópias de todos os contratos impugnados.
Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a
total procedência do feito.
O
recurso
merece
parcial
provimento.
Adiante, os fundamentos.
Primeiro, afasta-se a alegação de nulidade
da sentença por desrespeitar o princípio da adstrição.
O Juízo de origem, em seu decisório,
entendeu pela exigibilidade de todos os contratos, não
apenas de um deles.
Assim, afasta-se a preliminar arguida.
Ao mérito.
Primeiro, ressalta-se inegável a natureza
consumerista da relação mantida entre as partes, de
modo que se mostra imperativa a inversão do ônus da
prova ante a hipossuficiência técnica, econômica e
jurídica do consumidor frente ao banco, consoante
dispõe o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor.
Extrai-se dos autos que o consumidor
pretende declarar a inexigibilidade de dívidas que lhe são
cobradas porquanto lastreada em contratos por ele não
firmados.
Os
contratos
impugnados
são:
00057684333-8;
00008100024-2;
00001933773-2;
e
00040398330-7;
que
adiante
serão
tratados,
respectivamente, como Contrato 1; Contrato 2; Contrato
3; e Contrato 4.
Compulsando os autos, nota-se que o Banco
réu apresentou apenas o Contrato 1, nada apresentando
em relação aos demais contratos [fls. 66/70].
Em relação ao Contrato 1, foi produzido o
laudo pericial de fls. 220/245, que atesta pela veracidade
da assinatura posta no referido documento.
Neste
aspecto,
cabe
ressaltar
a
desnecessidade de que o documento periciado fosse a
via original. O laudo grafotécnico indica diversos pontos
pelos quais é possível verificar a veracidade da
assinatura. Caso houvesse impossibilidade de se realizar
a perícia nas cópias apresentadas, o perito, auxiliar
imparcial da justiça, o teria informado. Ademais, nota-se
que em momento algum o apelante apresentou quesitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em relação à impossibilidade de perícia de cópia do
documento.
Nesse sentido já decidiu esse Tribunal
Bandeirante:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação monitória -
Embargos - Sentença de rejeição e constituição de título
executivo judicial - - Inocorrência de violação ao princípio
da dialeticidade arguida em contrarrazões satisfatórias
que são as razões na impugnação aos fundamentos da
sentença
Recurso conhecido
Alegação negando
assinatura no instrumento de ajuste, e cujo exame
grafotécnico foi realizado sobre documento em cópia
simples - Ausência de mácula na perícia realizada em
documento digitalizado, conforme precedentes da Corte e
pelo disposto no art. 425, VI do NCPC - Prova pericial
grafotécnica corroborando autenticidade da assinatura
da embargante, exarada no contrato - Requisitos do
NCPC, art. 700, I, satisfeitos Regularidade da conversão
do mandado de pagamento em título executivo judicial -
Manutenção da litigância de má fé, multa e efeitos
decorrentes (art. 80/81, NCPC) - Sentença mantida -
Recurso desprovido; e, majorados honorários advocatícios
(NCPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o
NCPC, art. 98, § 3o.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002347-62.2016.8.26.0443;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 11/03/2020)
Assim, cabível a manutenção da sentença
nesse ponto, firmando-se a validade do Contrato 1 e a
exigibilidade dos valores dele decorrentes.
Contudo, necessária a reforma em relação
aos Contratos 2, 3 e 4.
Isso porque o banco apelado não apresentou
provas de que o apelante houvesse contratado tais
produtos, ônus que lhe incumbia.
Apesar de afirmar que as transações foram
realizadas em caixa automático, nada apresenta para
convencer a respeito da regularidade das cobranças.
O “relatório de transações” não indica a
contratação dos produtos aqui em comento [fls. 76/78].
Em relação ao Contrato 2 e ao Contrato 3,
nota-se que, conforme os documentos de fls. 32/35 e
36/38, as duas operações teriam sido realizadas em
04/11/2013, no valor de R$5.414,24 e R$560,30,
respectivamente. Contudo, o “Relatório de transações”
trazido pelo banco não indica, para o dia 04/11/2013,
qualquer transação realizada pelo apelante nos valores
mencionados [fls. 77/78].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O mesmo se repete em relação ao Contrato
4, que teria sido acordado em 04/07/2013, conforme
documento
de
fls.
28/31,
mas que não possui correspondência com o “Relatório de transações”
apresentado pelo banco apelado [fls. 76].
Ausentes os documentos que pudessem
demonstrar a regularidade da contratação, imperioso
reconhecer a inexigibilidade dos débitos referentes aos
Contratos 2, 3 e 4, devolvendo as partes ao 'status quo
ante'.
Assim,
determina-se
a
restituição
dos
valores descontados da conta corrente do apelante em
relação ao Contrato 2 (00008100024-2); ao Contrato 3
(00001933773-2); e ao Contrato 4 (00040398330-7). Os
valores descontados serão corrigidos monetariamente
desde a cobrança, aplicados os juros de mora desde a
data da citação, por se tratar de responsabilidade civil
contratual art. 405 do Código Civil.
Contudo, da leitura dos extratos, nota-se
que o apelante sacou os valores creditados a título de
“Crédito Consignado INSS” em valores equivalentes aos
Contratos 3 e 4, em datas próximas ao quanto indicado
como data de contratação nos documentos apresentados
pelo apelante [fls. 28/38].
Admitir,
apenas,
a
inexigibilidade
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contratos 3 e 4 seria admitir o enriquecimento ilícito do
apelante que, apesar de não ter contratado os
empréstimos, deles se beneficiou.
Portanto, determina-se que o apelante restitua ao apelado os montantes tomados em
decorrência dos Contratos 3 e 4, nos valores respectivos
de R$550,00 e R$340,00, corrigidos monetariamente
desde o saque e juros de mora desde a data da citação,
por se tratar de responsabilidade civil contratual art.
405 do Código Civil.
Ressalta-se que esse valor deverá ser
abatido do montante devido pelo banco apelado ao
consumidor apelante.
Quanto ao dano moral, inegável que o
apelante foi privado de parte de seus rendimentos em
decorrência de cobranças ilícitas realizadas pelo apelado,
o que gera claro dano moral.
Impossível sustentar a tese de que houve
mero aborrecimento. Há um abismo entre os simples
aborrecimentos do cotidiano e a cobrança indevida que
tolhe parte do já pequeno rendimento do apelante.
Verificada a ocorrência de danos morais,
passa-se, agora, à análise do 'quantum' a ser fixado.
Há que se lembrar de suas duas funções,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais sejam, a indenizatória e a punitiva, conforme o
entendimento de Antônio Jeová dos Santos:
“A indenização do dano moral, além do
caráter
ressarcitório,
serve
também
como
sanção
exemplar. A determinação do montante indenizatório
deve ser fixado tendo em vista a gravidade objetiva do
dano causado e a repercussão que o dano teve na vida do
prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se
evada de novas indenizações, evitando outras infrações
danosas. Conjuga-se, assim, a teoria da sanção exemplar
à do caráter ressarcitório, para que se tenha o esboço do
quantum na mensuração do dano moral” [cf. Dano Moral
Indenizável, Editora Lejus, São Paulo, 1997, p. 58].
O valor da indenização deve ser fixado por
equidade, de modo a compensar os danos suportados
pela autora, não sendo tão elevados a ponto de
representar enriquecimento indevido.
Desse modo, a quantia de R$ 5.000,00
mostra-se satisfatória à solução do caso. De um lado
compensará o consumidor pelos danos experimentados,
por outro, servirá ao réu como exemplo para que, em
situações futuras, conduza-se com maior cautela.
Portanto, reforma-se em parte a r. sentença.
Sucumbentes as partes, responderão pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das despesas processuais em iguais partes e
pelos honorários advocatícios devidos ao causídico da
parte contrária, ora fixado, por equidade dado o baixo
valor da condenação, em R$2.000,00, nos termos do
artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil,
ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça
concedidos.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se
que toda matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas,
bastando
que
o
recurso
tenha
sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica